Tribunal: TJMT
Processo: 1042362-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042362-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), S & A EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 52.024.403/0001-74 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. IMÓVEL RURAL ARRENDADO. GRÃOS E BOVINOS. TÉRMINO DO STAY PERIOD. INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa arrendadora contra decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de imóvel rural e dos bens de capital arrolados no respectivo laudo de essencialidade, determinando a manutenção desses bens na posse dos recuperandos até o término do período de blindagem. A recorrente sustenta ser proprietária dos imóveis, objeto de contrato de arrendamento rural com os recuperandos, que se encontram inadimplentes desde a safra 2023/2024, e que grãos e bovinos produzidos nas propriedades não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais, por serem fungíveis, consumíveis e destinados à comercialização imediata.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda superveniente do interesse recursal, decorrente do exaurimento do período de blindagem e do indeferimento de sua prorrogação por esta Câmara em recurso autônomo, impõe o não conhecimento do presente agravo, por ausência de interesse processual atual; e (ii) saber se, ultrapassada essa questão, seria possível cogitar da extensão da proteção recuperacional prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 a bens imóveis de propriedade de terceiro arrendador e a bens fungíveis produzidos na atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3.

O interesse recursal constitui condição específica de admissibilidade dos recursos e deve subsistir não apenas no momento da interposição, mas ao longo de todo o processamento até o julgamento final. Verificada sua perda superveniente, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional postulado.

4.

A decisão agravada teve por objeto específico a manutenção dos bens na posse dos recuperandos até o término do período de blindagem, conferindo-lhe eficácia temporalmente delimitada e vinculada à duração do stay period. Exaurido esse prazo — cujo encerramento foi confirmado e a prorrogação indeferida por esta Câmara em recurso autônomo —, a decisão recorrida perdeu sua eficácia prática, tornando inócua qualquer manifestação jurisdicional acerca de sua reforma ou manutenção.

5.

O instituto da blindagem patrimonial, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, constitui proteção excepcional e transitória, destinada a assegurar ao devedor condições mínimas para a elaboração do plano de soerguimento, sem se perpetuar indefinidamente. Encerrado o stay period, cessa automaticamente a proteção excepcional, independentemente da qualificação dos bens como essenciais à atividade empresarial.

6.

O provimento do recurso, nas circunstâncias delineadas, importaria conferir-lhe efeito prático não autorizado pela legislação de regência: a perpetuação, por via oblíqua, de proteção patrimonial que a lei concebeu como temporária e excepcional, o que caracteriza ausência de utilidade concreta do pronunciamento jurisdicional postulado.

7.

O encerramento do período de blindagem não implica desamparo do arrendador nem autoriza condutas abusivas. A relação contratual de arrendamento rural subsiste sob o regime do direito civil e empresarial aplicável, sendo lícito ao proprietário valer-se dos meios processuais adequados — ação de despejo por falta de pagamento ou ação de cobrança das parcelas inadimplidas — para a tutela de seus direitos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente do interesse recursal, decorrente do exaurimento do período de blindagem e do indeferimento de sua prorrogação.

Tese de julgamento:

"1. O interesse recursal, como condição específica de admissibilidade dos recursos, deve subsistir até o momento do julgamento, impondo-se o não conhecimento do agravo de instrumento quando a decisão recorrida, de eficácia temporalmente delimitada ao stay period, perde sua utilidade prática com o encerramento desse prazo. 2. A proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 aos bens de capital essenciais cessa automaticamente com o término do período de blindagem, independentemente da qualificação dos bens, sem prejuízo da tutela dos direitos do proprietário pelas vias processuais adequadas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, e 49, § 3o; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1031424-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1014802-32.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S&A EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Recuperação Judicial N. 1017028-35.2024.8.11.0003 formulada por
LÍCIO SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTONIO RESENDE MORAIS e LUCAS SILVA DE MORAES
, que reconheceu a essencialidade do imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé, composto pelas matrículas N. 13.001, 13.002 e 13.003, do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT, bem como dos bens de capital arrolados no relatório de essencialidade, determinando a manutenção na posse dos recuperandos até o término do período de blindagem.

Alega a recorrente que a decisão recorrida teria reconhecido, de forma equivocada e precipitada, a essencialidade de bens que não pertencem ao patrimônio do grupo recuperando, mas sim à própria agravante, que figura como proprietária dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Santa Fé. Sustenta que referidos imóveis foram arrendados aos agravados mediante
contrato de arrendamento rural firmado em 23 de junho de 2021
, com término previsto para 06 de junho de 2028, conforme demonstra o instrumento contratual acostado aos autos. Aduz, ainda, que os agravados encontram-se i
nadimplentes desde a terceira parcela do arrendamento, relativa à safra 2023/2024
, que deveria ter sido disponibilizada até 30 de abril de 2024, persistindo o inadimplemento até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, em 10 de junho de 2024.

Para reforçar sua alegação, a agravante argumenta que a extensão da proteção recuperacional a bens de terceiros extrapola os limites objetivos do instituto da recuperação judicial, vulnerando a segurança jurídica e impondo restrição desproporcional ao direito de propriedade sem qualquer amparo normativo. Sustenta que a essencialidade, nos termos da Lei no 11.101/2005, somente pode incidir sobre bens integrantes do patrimônio do devedor em recuperação, sendo juridicamente impossível declarar essenciais bens que não pertencem aos agravados. Argumenta, ademais, que o pedido de essencialidade foi formulado com base em elementos genéricos, dissociados de qualquer análise técnica específica que justificasse, de forma individualizada, a imprescindibilidade de cada bem indicado, havendo ausência de fundamentação técnica adequada.

Alega que a proteção legal prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 incide exclusivamente sobre bens de capital essenciais, isto é, aqueles que possuem natureza permanente e instrumental ao processo produtivo, não se aplicando a imóveis de terceiros nem a bens que constituem produto da atividade empresarial. Nesse sentido, requer o afastamento da essencialidade também em relação aos grãos e bovinos produzidos na propriedade, argumentando que tais bens, por serem fungíveis, consumíveis e destinados à comercialização imediata, não se enquadram no conceito de bem de capital, constituindo, ao contrário, o produto final da atividade do empresário rural.

Por fim, requer a reforma integral da decisão recorrida, afastando-se a essencialidade dos imóveis que compõem a Fazenda Santa Fé (matrículas 13.001, 13.002 e 13.003 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT), em virtude de serem de propriedade de terceiro, bem como dos bens neles produzidos, quais sejam, grãos e bovinos, por não se enquadrarem no conceito de bens de capital essenciais.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, este Relator determinou a intimação da parte contrária, por meio do despacho de Id. 332475377.

Em contrarrazões (id. 337959352), os agravados alegaram que para o êxito do processo de soerguimento e continuidade das atividades empresariais, com preservação de empregos, manutenção da fonte produtora e cumprimento do Plano, impõe-se que todos os bens indispensáveis à atividade, ainda que não de titularidade formal dos recuperandos, estejam concentrados sob a esfera de proteção do juízo recuperacional. Sustenta que a Lei no 11.101/2005 possui propósitos além da mera individualidade, com fundamentos no interesse social da atividade produtiva como mecanismo de fomento da economia, sendo indispensável que o patrimônio da empresa em recuperação judicial seja tratado e analisado pelo Juízo recuperacional.

Argumentam que a jurisprudência vem se aperfeiçoando para manter sob a competência do Juízo da Recuperação Judicial, até o encerramento do processo de reestruturação, a autorização expressa de qualquer ato expropriatório do complexo de bens que compõem o estabelecimento dos recuperandos, assim sendo, todos os bens de capital essenciais e utilizados na atividade comercial. Ressaltam que tal competência não implica supressão definitiva dos direitos do proprietário, mas apenas a suspensão temporária de medidas que comprometam o soerguimento, preservando-se a análise do mérito contratual para o momento oportuno.

Sustentam, ademais, que apresentaram laudo de essencialidade de bens nos termos solicitados pelo Juízo (id. 166844100) e que o Administrador Judicial se manifestou acerca do pedido de forma minuciosa e detalhada (id. 171202744), não se tratando, portanto, de essencialidade presumida.

Em reforço, argumentam que o instituto possessório confere aos possuidores o exercício de todas as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, notoriamente aqueles de uso e fruição da coisa, conforme preconiza o art. 1.196 do Código Civil, de modo que a Fazenda compõe o estabelecimento comercial da empresa e agrega sobremaneira o faturamento dos empresários em recuperação judicial. Sustentam que a essencialidade tem como efeito imediato a ordem de manutenção da posse do empresário em recuperação judicial sobre o ativo destinado a exercício de empresa, cuja participação no processo produtivo gera impactos positivos ao interesse socioeconômico da perpetuação da atividade. Argumentam, ainda, quanto à essencialidade dos grãos e semoventes, que a atividade produtiva depende intrinsecamente desses bens, que representam instrumentos indispensáveis à produção e manutenção da atividade empresarial, configurando-se como ativos produtivos essenciais ao ciclo operacional da atividade rural.

Por fim, pleiteiam o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau, visto que a argumentação da agravante não se sustenta, mantendo-se a essencialidade dos bens devidamente declarada junto ao juízo competente.

Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que
“aparentemente o período de blindagem já se esgotou, consoante se vê na celeuma estabelecida no Agravo de Instrumento no 1031424-89.2025.8.11.0000, pendente de julgamento”,
razão pela agravante pleiteou o julgamento de mérito do recurso.

Após, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso aviado, a fim de se manter inalterada a decisão combatida (id. 355031850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

I – QUESTÃO PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise de questão preliminar que se revela determinante para o destino do presente agravo de instrumento: a subsistência, ou não, do interesse processual da agravante na apreciação da insurgência recursal.

Com efeito, conforme lúcida observação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação de Id 345708368,
"a decisão combatida determinou a manutenção dos imóveis na posse dos recuperandos até o término do período de blindagem. Ocorre, porém, que aparentemente o período de blindagem já se esgotou, consoante se vê na celeuma estabelecida no
Agravo de Instrumento no 1031424-89.2025.8.11.0000,
pendente de julgamento"
.

A ponderação ministerial revela-se de extrema pertinência e merece acolhida por este Colegiado.

Como é cediço, o instituto da blindagem patrimonial, previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, constitui mecanismo temporário de proteção ao devedor em recuperação judicial, destinado a assegurar-lhe condições mínimas para a elaboração e apresentação do plano de soerguimento empresarial, sem que seu patrimônio seja objeto de atos expropriatórios que comprometam, de forma irreversível, a viabilidade do processo recuperacional.

Eis o que dispõe mencionado dispositivo legal:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Trata-se, portanto, de proteção excepcional e transitória, que não se perpetua indefinidamente no tempo, mas encontra termo final expressamente delimitado pela legislação de regência.

No caso dos autos, a decisão agravada (Id 331398376), mantida pela decisão de ID 213265752, reconheceu a essencialidade dos bens arrolados pelos recuperandos, determinando a manutenção dos bens listados na posse daqueles até o término do período de blindagem.

Ocorre que, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos e da própria manifestação ministerial, o período de blindagem já se exauriu, circunstância que foi objeto de apreciação por esta egrégia Quinta Câmara no Agravo de Instrumento no 1031424-89.2025.8.11.0000, no qual os recuperandos postularam a prorrogação do referido prazo.

A ementa do referido julgado, aliás, é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Lício Silva de Moraes, Alzira Domingos de Morais, Antônio Resende Morais e Lucas Silva de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay period
) além do limite legal de 360 dias e afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

2. Os agravantes sustentam que o atraso na convocação da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a inércia do Administrador Judicial, e requerem, liminarmente, a manutenção do período de blindagem até a realização do conclave assemblear ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens essenciais e das receitas operacionais até a deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do
stay period
além do prazo legal de 360 dias, já anteriormente prorrogado uma única vez, diante da alegação de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de causas alheias à vontade dos recuperandos, especialmente a inércia do Administrador Judicial; e (ii) saber se, encerrado o período de blindagem sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, é possível ao juízo da recuperação judicial manter os devedores na posse de bens de capital alegadamente essenciais à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que o
stay period
perdurará pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal, revelando, pela conjugação dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico de interpretação, a inequívoca intenção legislativa de fixar o prazo máximo de 360 dias para a blindagem patrimonial, vedando prorrogações sucessivas além desse limite.

5. A reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020 consagrou a centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo no sistema recuperacional, estabelecendo que a extensão do
stay period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável dos credores, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, sendo inadmissível que o Poder Judiciário suplante, por decisão unilateral, a prerrogativa que a lei reservou exclusivamente à assembleia.

6. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores torna o deferimento judicial da prorrogação do
stay period
configurador de indevida ingerência do Poder Judiciário no processo recuperacional, apartando-se das disposições legais expressas e da lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020, tanto mais quando os credores manifestaram-se expressamente contrários à extensão do período de blindagem.

7. A alegação genérica de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria da inércia do Administrador Judicial não se mostra suficiente para autorizar nova prorrogação do período de blindagem, uma vez que os agravantes, como principais interessados na celeridade do processo recuperacional, poderiam ter adotado medidas proativas para impulsionar o feito, como o requerimento de providências ao juízo de origem para compelir o Administrador Judicial ao cumprimento de suas atribuições legais ou para sua substituição, por descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 30 da Lei n. 11.101/2005, o que não se verificou nos autos.

8. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

9. O art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial ao período de blindagem previsto no § 4o do mesmo artigo. Encerrado o
stay period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

10. A omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para indicação de data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, impondo sua destituição nos termos do art. 31 da Lei n. 11.101/2005, com nomeação imediata de substituto pelo juízo de origem, a fim de que sejam adotadas, com urgência, todas as medidas necessárias à instauração do conclave assemblear, ato indispensável ao regular prosseguimento do processo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay period
e afastou a manutenção da posse dos bens essenciais. De ofício, determina-se a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores. Prejudicado o agravo interno de Id. 316786385.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação do stay period para além do limite máximo de 360 dias estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. Encerrado o stay period sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, cessa a competência do juízo da recuperação para impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, 30, 31, 47 e 56, § 1o; Lei n. 14.112/2020; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI n. 1034770-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025.

Ao que se verifica, o pedido de prorrogação do stay period foi indeferido por este Tribunal, restando mantida a decisão do Juízo a quo que não acolheu a pretensão de extensão temporal da proteção patrimonial.

Embora os recuperandos tenham oposto embargos de declaração contra o acórdão proferido naquele recurso,
não há qualquer efeito suspensivo concedido capaz de sobrestar os efeitos do que foi decidido pelo Juízo Recuperacional
,
de modo que a decisão que indeferiu a prorrogação da blindagem produziu seus regulares efeitos
, encerrando definitivamente o período de proteção excepcional ao patrimônio dos agravados.

Tal circunstância, longe de constituir mera questão processual acessória, revela-se determinante para a análise da subsistência do interesse recursal no presente agravo de instrumento.

É que o interesse recursal constitui condição específica de admissibilidade dos recursos, ao lado da legitimidade, tempestividade e regularidade formal. Trata-se de requisito que deve estar presente não apenas no momento da interposição do recurso, mas durante todo o seu processamento, até o julgamento final.

Nesse sentido, a perda superveniente do interesse recursal, quando verificada no curso do processo, impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de uma de suas condições de admissibilidade.

No caso vertente, a decisão agravada tem por objeto específico a manutenção dos bens na posse dos recuperandos
"até o término do período de blindagem"
.
Exaurido esse tempo, sem que tenha sido deferida sua prorrogação, a proteção excepcional deixou de existir
, cessando, por conseguinte, os efeitos da decisão recorrida.

Em outras palavras,
o provimento jurisdicional impugnado tinha eficácia temporalmente delimitada, vinculada à duração do stay period
, de modo que, uma vez encerrado esse prazo, a decisão perdeu sua eficácia prática, tornando-se desprovida de utilidade qualquer pronunciamento jurisdicional sobre sua manutenção ou reforma.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Alienação Fiduciária . Essencialidade do Bem. Fato Superveniente. Omissão Configurada. Perda Superveniente do Objeto Recursal . Embargos Acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de trator agrícola objeto de alienação fiduciária e determinou sua permanência com os devedores . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise de fato superveniente noticiado nos autos, relativo à decisão posteriormente proferida pelo juízo da recuperação judicial reconhecendo a ausência de competência para deliberar sobre a essencialidade de bens vinculados a créditos extraconcursais, após o término do stay period, circunstância que implica na perda superveniente do objeto recursal. III . Razões de decidir
3. Verifica-se que, antes do julgamento do Agravo, foi protocolada petição comunicando nova decisão do juízo da recuperação, com alteração substancial do entendimento anteriormente adotado quanto à essencialidade do bem. 4. A omissão do acórdão quanto à análise dessa mudança relevante de contexto jurídico e fático justifica a correção pela via integrativa, sob pena de se manter decisão sobre matéria tornada prejudicada.
5. Superada a controvérsia de fundo na instância originária, é imperiosa a declaração da perda de objeto do recurso, por falta de interesse recursal superveniente. IV. Dispositivo 6 . Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão e declarar prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: "
1. Omissão apta a justificar o acolhimento de Embargos de Declaração configura-se quando há fato superveniente com aptidão para prejudicar o interesse recursal, não examinado no acórdão
.
2. Reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se declarar o Agravo prejudicado por falta de interesse jurídico atual."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10148023220258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Cuida-se, portanto, de hipótese clássica de perda superveniente do objeto recursal, que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de interesse processual superveniente.

Importante registrar que não se desconhece que a agravante, em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da essencialidade de bens de sua propriedade, arrendados aos recuperandos, bem como questiona a extensão da proteção aos grãos e bovinos produzidos nas propriedades.

Todavia, ainda que se pudesse cogitar da procedência de tais argumentos, o provimento do recurso seria absolutamente inócuo, uma vez que a decisão recorrida já exauriu seus efeitos com o término do período de blindagem.

Admitir o conhecimento e julgamento do recurso, nessas circunstâncias, implicaria conferir-lhe efeito prático que a própria legislação não autoriza: a perpetuação, por via oblíqua, de proteção patrimonial que a lei concebeu como temporária e excepcional.

Com efeito, se o período de blindagem já se encerrou, e se não foi deferida sua prorrogação, não há mais fundamento jurídico para a manutenção compulsória dos bens na posse dos recuperandos, independentemente de serem ou não considerados essenciais à atividade empresarial.

A essencialidade dos bens, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, tem por finalidade precípua impedir sua alienação ou retirada do estabelecimento do devedor durante o stay period. Exaurido esse prazo, a proteção cessa, ainda que os bens continuem sendo necessários à atividade empresarial.

Ademais, o encerramento do período de blindagem não implica desamparo absoluto aos recuperandos, tampouco autoriza atos arbitrários ou abusivos por parte dos credores ou arrendadores. A relação contratual estabelecida entre a agravante (arrendadora) e os agravados (arrendatários) continua regida pelas normas de direito civil e empresarial aplicáveis, podendo a arrendadora, se for o caso, valer-se dos meios processuais adequados para a defesa de seus direitos, seja mediante ação de despejo por falta de pagamento, seja por meio de ação de cobrança das parcelas inadimplidas.

Por outro lado, o inadimplemento das parcelas do arrendamento, ainda que ocorrido durante o período de recuperação judicial, não impede a tomada de medidas pertinentes para eventual rescisão do contrato ou sua execução, observadas as vias processuais próprias e o devido processo legal.

A recuperação judicial, como é sabido, não constitui salvo-conduto para o descumprimento de obrigações contratuais, nem autoriza a perpetuação indefinida de situações de inadimplência. O que a lei assegura é um prazo de proteção temporária, destinado a viabilizar a reestruturação empresarial, mas não a eternização de posições jurídicas insustentáveis.

Diante do exposto, acolhendo a ponderação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça, e considerando que a decisão agravada tinha por objeto a manutenção dos bens na posse dos recuperandos até o término do período de blindagem, o período de blindagem já se exauriu, conforme se verifica dos autos, eis que o indeferimento da prorrogação do stay period foi mantida por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1031424-89.2025.8.11.0000, e, ainda, não há concessão de efeito suspensivo ao

mencionado recurso, evidente que a decisão recorrida perdeu sua eficácia prática com o encerramento do prazo de proteção excepcional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente do exaurimento do período de blindagem (stay period) e do indeferimento de sua prorrogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026